Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701431-74.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAYONARA BATISTA RODRIGUES CARNEIRO EMBARGADO: ANTONIO ALVES FERREIRA JUNIOR D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de gratuidade (ID 24819165) que fora devidamente analisado no apelo e a parte não impugnou nos embargos de declaração, estando, assim preclusa a oportunidade de nova impugnação. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 15 de abril de 2021 19:03:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador